Tribunal: STF
Processo: ARE 1549643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.34/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTOS AOS RÉUS C. H. M., I. T. E J. C. M. S. N., EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    RECURSO DE C. H. M. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A DOIS ANOS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. 



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023. 



    RECURSO DE J. C. M. S. N. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRÉVIAS INFORMAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. MONITORAMENTO QUE PERMITIU A VISUALIZAÇÃO DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGAS E CONFIRMAÇÃO DO LOCAL DE AQUISIÇÃO DAS DROGAS QUE REFORÇARAM A INFORMAÇÃO DE FONTE OCULTA. INCURSÃO NO DOMICÍLIO QUE RESULTOU APREENSÃO DE 288,7G DE MACONHA E 4,1G DE COCAÍNA, ALÉM DE FACAS PARA FRACIONAMENTO E DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS. CONFISSÃO DO CORRÉU C. H. M. QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE J. C. M. S. N. NO COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E CONTRADITÓRIA ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INDICIÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. TRÁFICO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006). VIABILIDADE. MEDIDA RECHAÇADA NO PRIMEIRO GRAU COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÃO PENAL EM CURSO INCAPAZ DE OBSTAR A BENESSE. OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 1.139/STJ. ALÉM DISSO, QUANTIDADE DE DROGAS QUE POR SI SÓ NÃO DENOTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO CONFIGURADO. PENA READEQUADA. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA READEQUADA PARA MONTANTE INFERIOR A DOIS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS (ART. 109, V, CP). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO DE I. T. ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 



    PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA. INFORMAÇÃO DE FONTE OCULTA ACERCA DO PONTO DE VENDA DE DROGAS. PRÉVIA MONITORAÇÃO DO LOCAL E VISUALIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. FUNDADAS RAZÕES PARA INCURSÃO DOMICILIAR. STANDARD PROBATÓRIO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. 



    CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVEU O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DESPENALIZADOR NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRÉVIAS INFORMAÇÕES ACERCA DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL. MONITORAMENTO POLICIAL QUE FLAGROU O RÉU NO MOMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. POSTERIOR DILIGÊNCIA QUE RESULTOU APREENSÃO DO OBJETO ESCONDIDO COM PORÇÃO DE COCAÍNA EM TERRENO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO FATO QUE NÃO SUGEREM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. TRÁFICO CONFIGURADO NA MODALIDADE GUARDAR OU TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA PENA BASE FUNDADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PORÇÃO DE COCAÍNA COM CERCA DE 16,2G. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. PENA READEQUADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA READEQUADA PARA MONTANTE INFERIOR A DOIS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS (ART. 109, V, CP). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. 



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023. 



    RECURSO INTERPOSTO POR C. H. M. CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA E FIXAR HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO; RECURSO INTERPOSTO POR J. C. M. S. N. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E RECURSO INTERPOSTO POR I. T. PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA PENA BASE E FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA, PELA ATUAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO, DECRETADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS RÉUS I. T. E J. C. M. S. N” (fls. 1-2, e-doc. 765).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta ser “possível entabular o acordo de não persecução penal, a qualquer tempo (portanto, mesmo que após a prolação da sentença, ou seja, em instância recursal), desde que antes do trânsito em julgado do processo-crime” (fl. 8, e-doc. 777).



    Argumenta que “não há razão legítima, idônea e constitucional para obstar a oferta do ANPP, após o oferecimento da denúncia, em processo-crime que ainda não transitou em julgado (a exemplo do presente caso)” (fl. 9, e-doc. 777).



    Assinala que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da CRFB, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto (qual seja se encontrar o feito em instância recursal, após a prolação da sentença), ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente” (fl. 11, e-doc. 777).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de interesse recursal (e-doc. 813).



    O agravante alega, “a despeito do entendimento lançado na denegatória agravada, (...) que remanesce, sim, interesse jurídico no exame do pleito articulado pela defesa técnica” (fl. 3, e-doc. 826).



    Afirma que “a declaração da prescrição da pretensão punitiva não se evidencia tecnicamente mais benéfica do que a celebração do acordo de não persecução penal” (fl. 3, e-doc. 826).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste agravo, a fim de que seja reformada, pelo colendo STF, a decisão denegatória recorrida, e, após a conversão do agravo, que seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 826).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem decidiu:



    “7. Prescrição 



    Afastada a negativação da pena base, com a readequação da pena definitiva, necessário decretar, de ofício, a extinção da punibilidade do réu I. T., em razão da prescrição retroativa. 



    Na hipótese, a pena aplicada ao apelante foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (doc. 360, da ação penal), o que atrai a incidência do art. 109, V, do Código Penal, isto é, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.



    Com efeito, a denúncia foi recebida em 9-6-2017 (doc. 173, da ação penal) e a publicação da sentença ocorreu em 13-5-2022 (doc. 360, da ação penal), com transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 109, V, e art. 110, § 1º, ambos do CP” (fls. 12-13, e-doc. 764).



    6. Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido afina-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido da ausência de interesse recursal quando reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Assim, por exemplo:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental" (AP n. 984-EI-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.7.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que ‘consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da persecutio criminis in judicio’ (AI 795.670, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e, em sede de habeas corpus, o HC 115.098, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 940.489-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.5.2016).



    7. Houve decisão de primeira e de segunda instância. O Poder Judiciário não prosseguiu porque considerou que o óbice da extinção de punibilidade era impeditivo ao seguimento regular.



    O quadro fático não tem exame possível na via recursal extraordinária, pelo que não poderia ser alterada. O interesse recursal portanto esbarra no óbice intransponível do que afirmado pela instância antecedente. 



    8. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



      9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora